Tribunal: CARF
Processo: 10140.721677/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721677/2013-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.187 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Embargante
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SANEAMENTO.
Constando em um dos tópicos da fundamentação da decisão recorrida a
indevida menção a provimento parcial do recurso voluntário, deverá ser sanado
o vício apontado com o registro da negativa de provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201.006.056, 04 de fevereiro de 2020,
para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados pelo contribuinte em face do
Acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento.
Do Acórdão embargado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721677/2013-67
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.187 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721677/2013-67

Em sessão plenária de 4/2/2020, foi proferido o Acórdão n° 2201-006.056 (fls.
384 a 397), pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DRJ. JURISDIÇÃO. As Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) têm jurisdição em todo o território nacional. Aplicação da
Súmula CARF n° 102.
COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE COOPERADOS
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COOPERATIVA.
FATO
GERADOR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Não se configura ato cooperativo a prestação de serviço executado por médico
cooperado em proveito da própria cooperativa de prestação de serviços
médicos, na condição de empresa contratante, e não a terceiros por intermédio
da cooperativa, e tais serviços serem remunerados pela própria cooperativa, e
não por terceiros por intermédio da cooperativa. Inexiste óbice jurídico a que
um cooperado, na condição de segurado contribuinte individual, preste serviços
profissionais remunerados à própria cooperativa de trabalho, na condição de
empresa contratante, situação que sujeita segurado e empresa às obrigações
tributárias previstas na Lei n° 8.212/91.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. SÚMULA. "A Relação de
Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão
no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa." (Súmula CARF n° 88).

A decisão foi registrada nos seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.

O contribuinte foi cientificada da decisão por via postal em 8/4/2020 (Aviso de
Recebimento -fl. 980), apresentando os Embargos de Declaração de fls. 983 a 990, em 13/4/2020
(Termo de Solicitação de Juntada fl. 981).

Do Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração

O Despacho de Admissibilidade admitiu os Embargos de Declaração
parcialmente, nos termos seguintes:

A embargante alega que há omissão na parte dispositiva da ementa que registrou a
decisão do colegiado "por unanimidade de votos" pelo desprovimento do recurso
voluntário, todavia, constou do voto condutor do acórdão quanto ao mérito
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.187 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721677/2013-67

posicionamento quanto ao provimento parcial "para a exclusão da base de cálculo dos
cooperados plantonistas".
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
devendo, pois, ser conhecido.

Da Contradição da Decisão Recorrida

De início, este julgador encaminhou seu voto para excluir da base de cálculo os
valores pagos aos médicos plantonistas, por considerar que os mesmos realizavam atos
cooperativos e não uma prestação de serviços à cooperativa, dado que realizavam atendimento
médico a terceiros.

Todavia, após rico e acalorado debate, este julgador foi convencido por seus pares
que o serviço do médico plantonista era em prol da cooperativa e não a terceiros por
intermediação desta.

Assim, não obstante os fundamentos utilizados no tópico: da natureza jurídica
dos pagamentos efetuados aos prestadores de serviço da cooperativa estarem corretos, houve
um lapso manifesto em sua conclusão, tendo constado: nestes temos, entendo que o recurso
voluntário merece parcial provimento para a exclusão da base de cálculo dos cooperados
plantonistas, quando o correto seria constar que não merece provimento o recurso voluntário.

Feitos os esclarecimentos necessários, entendo que deve ser alterada a conclusão
do aludido tópico nos termos da explanação supra. Considerando que os dispositivos analítico e
sintético registraram corretamente a negativa de provimento ao recurso voluntário, não há nada
mais a ser alterado.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos Declaratórios,
para, sem efeitos infringentes, sanar a contradição apontada.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.187 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721677/2013-67

Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital